Tribunal: TJES
Processo: 0005613-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005613-96.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.939,23, corrigidos monetariamente (INPC/IBGE) desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se a seguradora, após indenizar o segurado, pode exercer direito de regresso por sub-rogação contra a concessionária de energia pelos danos elétricos suportados; (II) estabelecer se é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para caracterização do interesse de agir e ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A seguradora, após pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, nos limites do valor despendido, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil.

4. O pagamento da indenização securitária e a relação contratual de seguro com o segurado Condomínio Edifício Terra Vitória estão comprovados, bem como o desembolso de R$ 8.939,23 relativo a danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica.

5. A autora se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC ao demonstrar o dano e sua causa, corroborada por laudo que aponta problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária como origem da danificação dos elevadores.

6. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, e a apelante não comprova fato apto a afastar sua responsabilização ou romper o nexo de causalidade.

7. O ajuizamento da ação regressiva prescinde de esgotamento da via administrativa, prevalecendo o direito de ação, conforme precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações contra o causador do dano, podendo ajuizar ação regressiva de ressarcimento.

2. Demonstrados o dano e o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o prejuízo, incide a responsabilidade objetiva da concessionária, cabendo-lhe provar fato apto a afastar o dever de indenizar.

3. É prescindível o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação regressiva fundada em danos atribuídos à concessionária, em razão da garantia de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; CF, art. 5º, XXV; CC, art. 786,
caput
; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10-06-2019, DJe 14-06-2019; TJES - Apelação Cível n. 0025915-20.2018.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, DJe 02-10-2024; Apelação Cível n. 0014163-50.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 02-10-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005613-96.2020.8.08.0035
.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
O
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

EDP – Espírito Santo Distribuição
de
Energia S. A.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 151-2vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 12566367, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de ressarcimento de danos materiais” proposta contra ela por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 8.939,23 (oito mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), corrigidos monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data de seu desembolso, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) a contar da data da citação”
e
ao pagamento de custas e honorários advocatícios
fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso
,
alegou a apelante, em síntese, que:
1) “
e
m nenhum dos documentos, repita-se, unilaterais
[Sic]
, trazidos pela seguradora demonstram que os danos tiveram origem na rede de distribuição da EDP”;
2) “inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do Segurado da Apelada na data mencionada na inicial”;
3) “inexiste nexo causal entre os danos causados aos aparelhos do Segurado e o fornecimento de energia elétrica” e 4) “não se exige o esgotamento da via administrativa, mas apenas o recurso à mesma para que o interesse se caracterize”.

Requereu o provimento do recurso “de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, para que a demanda julgada integralmente improcedente.”

O recurso não merece provimento.

Denota-se do caderno processual que
a matéria debatida no recurso versa sobre a sub-rogação em ação regressiva ajuizada pela seguradora,
que respondeu a contrato de seguro e indenizou consumidor que sofreu prejuízos em sua unidade residencial devido a danos elétricos.

Nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com o segurado Condomínio Edifício Terra Vitória (fls. 29-112), e que em razão de tal vínculo pagou ao segurado a quantia de R$ 8.939,23 (oito mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.

Outrossim, no que se refere ao artigo 373, I, do CPC, o magistrado sentenciante consignou que “a parte requerente demonstrou o dano ocorrido, qual seja a danificação dos elevadores, bem como a conduta danosa, corroborado pelo laudo de fl. 27 que demonstra que referido dano tenha como causa problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária”.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

No mais, não há falar na necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora possa se valer do direito de regresso, porquanto aplicável na espécie o disposto no artigo 5º, inciso XXV, da CF, como subsegue:

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO CAUSADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A ELEVADOR DE SEGURADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. Precedente do TJES: Apelação Cível 024160054268. 2. Os documentos que instruem os autos comprovam a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que o elevador do condomínio segurado pela apelada foi danificado em decorrência de instabilidade no fornecimento de energia elétrica, cujo conserto foi custeado pela seguradora no valor de R$ 5.638,90 (cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa centavos). 3. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0025915-20.2018.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Des. Rel. Janete Vargas Simões, data da publicação/fonte: Dje 02-10-2024).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. 2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF. 4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0014163-50.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: Dje 02-10-2023).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso

e
majoro a verba honorária sucumbencial
para

1
7
% (
quinze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.